Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728016-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO LIMA GOMES V I S T O S. (Doc. Num. 19076148). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, JOÃO LIMA GOMES, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 19076148) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, o qual foi manejado contra a decisão (Doc. Num. 18461570) por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador